Tribunal: TJDFT
Processo: 0720746-44.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete da Juíza de Direito Geilza Fátima Cavalcanti Diniz Número do processo: 0720746-44.2022.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RAFAEL DRISTIG LYRA RECORRIDO: CONDOMINIO EDIFICIO ART LIFE DESIGN DECISÃO O recurso inominado, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclama preparo, na forma do § 1o do artigo 42 da Lei 9.099/95, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição, sob pena de deserção, art. 74 e parágrafos do Regimento Interno das Turmas Recursais, ou seja, o preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado. Na situação dos autos, o Recurso Inominado interposto pelo Recorrente não veio acompanhado das guias e comprovantes de pagamento das custas processuais e do preparo. Ademais, o recurso inominado veio acompanhado de pedido de gratuidade de justiça. Intimado a comprovar a hipossuficiência econômica noticiada (ID 47853966), o Recorrente nos documentos de ID’s 48145785 e seguintes, procedeu a juntada de extratos bancários, faturas de cartão de crédito e mensalidades escolares incompatíveis economicamente com uma pessoa hipossuficiente. Ademais, a impossibilidade de pagamento das diminutas custas processuais e do preparo recursal deve ser comprovada, inexistindo nisto qualquer dificuldade. Note-se que a Declaração de Imposto de Renda do exercício de 2023 do recorrente( ID 48145795), veio sem as informações de rendimentos recebidos pelo autor. Uma vez que o recorrente é sócio de algumas empresas, deveria ter juntado os comprovantes de recebimento de seu Pró-labore ou balancetes das empresas das quais é sócio. Desse modo, indefiro a gratuidade pleiteada. Patente a deserção do recurso inominado interposto. Assim, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, nos termos dos artigos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95 c/c com o artigo 10, inciso V, do RITR. Conforme artigo 55, da Lei no 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono do Recorrido que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa. Brasília/DF, 31 de agosto de 2023. Geilza Fátima Cavalcanti Diniz Juíza de Direito